Tribunal: STF
Processo: AI 143310
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-14
Data de publicação: 1993-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA.
          A DECISÃO PASSIVEL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E A PROFERIDA
EM ÚLTIMA INSTÂNCIA APÓS ESGOTADOS OS RECURSOS ORDINÁRIOS. DA PARTE
DA DECISÃO SUJEITA A EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CABE O EXTRAORDINÁRIO.
          PRECEDENTES.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.